Tribunal: TCU
Processo: 034.894/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra decisão que julgou irregulares as contas e aplicou multa a responsáveis devido a irregularidades diversas relacionadas a assentamentos de reforma agrária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 8006/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer do recurso interposto pelo sr. Ruberval Gomes da Silva, por ser intempestivo e não apresentar fatos novos, nos termos dos art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285, caput e § 2o, do RITCU; 9.2. com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer dos recursos de reconsideração interpostos pelos srs. Heliel Átila de Oliveira Saraiva e Eltier Júnior Postal; 9.3. quanto ao mérito, dar-lhes provimento, de modo a tornar sem efeito a multa aplicada aos recorrentes por meio do subitem 9.6 do Acórdão 8006/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.4. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas dos srs. Heliel Átila de Oliveira Saraiva (XXX.630.103-XX) e Eltier Júnior Postal (XXX.253.389-XX), dando-lhes quitação; e 9.5. dar ciência deste acórdão aos recorrentes.